Tribunal: TJDFT
Processo: 0706113-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto por LEXSANDRO DA SILVA (agravante/exequente) em face da decisão que, em fase de cumprimento de sentença (Processo n° 0710890-37.2018.8.07.0007) movido em face de PARCERIA AUTOMÓVEIS E AUTOPEÇAS EIRELI - ME (agravado/executado), indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, nos seguintes termos: (...) Trata-se de processo de conhecimento que se encontra em fase de cumprimento de sentença. Intimada a parte credora para indicar bens da parte executada passíveis de penhora, esta limitou-se a requerer a desconsideração da personalidade jurídica sem comprovação dos pressupostos legais, apesar de intimada especificamente para tanto. Assim, ante a inexistência de bens penhoráveis da parte devedora, arquivem-se os autos sem baixa na Distribuição. Caso haja requerimento, expeça-se em favor da parte credora Certidão para fins de averbação junto aos órgãos competentes (arts. 517 e 828, ambos do CPC), alertando a parte acerca da necessidade de comunicação ao Juízo das averbações eventualmente realizadas, no prazo de 10 dias (art. 828, § 1o, CPC).Os autos somente serão desarquivados com a indicação precisa de bens da parte executada passíveis de penhora (...) Em suas razões recursais (ID 14967024), o agravante sustenta, em suma, que o esgotamento dos meios possíveis de localização do crédito executado possibilita a desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravada/executada, a qual não poderia ser indeferida pelo juízo a quo em função do princípio da cooperação. Ausentes as contrarrazões. É o relatório. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O caso é de manifesta inadmissibilidade do recurso por inadequação da via eleita. Com efeito, é indene de dúvidas que os recursos interpostos no âmbito dos Juizados Especiais devem ser direcionados às Turmas Recursais e não ao Tribunal de Justiça. Ademais, não há previsão legal de interposição de agravo de instrumento em face de decisão proferida no âmbito dos Juizados Especiais, dada a limitação dos recursos admitidos no âmbito da Lei no 9.099/95, os quais se restringem aos embargos de declaração e ao recurso inominado. Dessa forma, para além da discussão acerca da taxatividade ou não do rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, que enumera as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, com fundamento no princípio da singularidade, constata-se erro crasso na interposição de recurso de agravo de instrumento, dirigido ao Tribunal de Justiça, para impugnar decisão proferida por juízo do Juizado Especial Cível. Destarte, resta impossível a aplicação do princípio da fungibilidade, já que a interposição de agravo de instrumento, in casu, caracteriza erro inescusável, dada a inexistência de dúvida quanto ao procedimento cabível. Portanto, o não conhecimento do presente recurso, por inadequação da via eleita, é medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso por manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intime-se.